Tribunal: TCU
Processo: 031.057/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por João Eudes Machado Tenório contra o Acórdão 11.152/2020-TCU-2a Câmara, que deu provimento parcial a Recurso de Reconsideração relacionado ao Acórdão 8.666/2018-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), reduzindo o valor do débito de R$ 70.350,00 para R$ 61.556,25 e da multa, prevista no art. 57, da Lei 8.443/92, de R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00, sem alterar o julgamento pela irregularidade de suas contas especiais, em razão da impugnação parcial dos recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, para a aplicação nos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por João Eudes Machado Tenório, ex-prefeito de Pesqueira/PE, contra o Acórdão 11152/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.